Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.AÇÃODEEXIGIRCONTAS. SEGUNDA FASE.CONTASJULGADAS BOAS. INEXISTÊNCIA DE SALDO A PAGAR. VERBA SUCUMBENCIAL CABÍVEL À PARTE AUTORA EM RAZÃO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme previsto nos artigos 550 a 553 do CPC, o procedimento da ação de exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos, sendo que na segunda fase, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o objetivo de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes.
2. No caso, verificado que o banco teve suas contas julgadas boas e sem qualquer valor a restituir à parte autora, a parte vencedora é o banco, cabendo à parte autora arcar com o ônus sucumbencial e as despesas processuais.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido autoral, dar por prestadas as contas da parte ré e inverter a condenação sucumbencial e de despesas processuais.